Tribunal: STF
Processo: RE 585230
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
   DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA) E GRATIFICAÇÃO DE
   DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE
   (GDPGTAS) - EXTENSÃO DE AMBAS AS GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES
   INATIVOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.